Tribunal: TJDFT
Processo: 0734761-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento de reiteração de pesquisa de ativos, via SISBAJUD, RENAJUD, CCS, CNIB e ONR.
2. O embargante sustenta a existência de premissa equivocada, ao argumento de que não houve diligência infrutífera, mas que foi localizado parte de bens para a satisfação do débito.
3. Requer a atribuição de efeitos infringentes para deferir nova pesquisa. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento de dispositivos do CPC.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao indeferir a reiteração de pesquisa eletrônica de ativos, e se há fundamento para modificação do julgado.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. O acórdão enfrentou de forma clara a matéria, ao consignar que as diligências via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER foram realizadas recentemente e não demonstraram resultado suficiente para a total satisfação do crédito.
7. Não se afirmou que inexistiram bloqueios pontuais, mas que não houve efetividade capaz de justificar nova reiteração em curto lapso temporal, sem demonstração de alteração patrimonial dos executados.
8. A jurisprudência deste Tribunal exige demonstração de alteração na situação econômico-patrimonial do devedor ou fato novo que indique utilidade concreta da diligência, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.9. O dever de indicar bens penhoráveis incumbe primordialmente ao exequente, cabendo ao Judiciário atuação complementar, à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o).10. As razões dos embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido analisada de forma fundamentada, não havendo obrigação de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.
IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisa eletrônica de ativos exige demonstração de fato novo ou alteração patrimonial do devedor. 2. Não configuram omissão ou erro de premissa a conclusão pela ausência de utilidade da diligência. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 1.022; 6o; 139, IV; 921, §3o; 80, VII.

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 2060285; 2036572; 1927099; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF.